Tribunal: TCU
Processo: 007.416/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, os condenou em débito e aplicou-lhes outras penalidades, em virtude de irregularidades na execução de contrato firmado pela Funasa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho e Carlos Luiz Barroso Júnior, respectivamente Coordenador-Geral e Substituto da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Departamento de Administração da Presidência da Funasa, Eduardo Tarcísio Brito Targino, ex-Assessor Técnico do Departamento de Administração, e pela empresa Ágil Serviços Especiais Ltda. contra os Acórdão 2391/2018-TCU-Plenário e 472/2019-TCU-Plenário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1 dar provimento ao recurso do Sr. Carlos Luiz Barroso Junior (XXX.644.741-XX) e tornar insubsistente, em relação ao responsável, os itens 9.1 e 9.1.4 do Acórdão 2391/2018-TCU-Plenário , julgando regulares as suas contas, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU; 9.1.2. dar provimento parcial ao recurso do Sr. Paulo Roberto Albuquerque Garcia Coelho (XXX.092.461-XX), para tornar insubsistentes em relação ao responsável os itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 472/2019-TCU-Plenário e aplicar ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 74.680,53 (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), mantendo-se, em relação a ele, a íntegra dos demais itens do Acórdão 472/2019-TCU-Plenário ; 9.1.3. dar provimento parcial ao recurso do Sr. Eduardo Tarcísio Brito Targino (XXX.014.061-XX), para tornar insubsistentes em relação ao responsável os itens 9.1.2 e 9.3.2 do Acórdão 2391/2018-TCU-Plenário e aplicar ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se, em relação ao responsável, a íntegra dos demais itens do Acórdão 2391/2018-TCU-Plenário ; 9.1.4. dar provimento parcial ao recurso de Ágil Serviços Especiais Ltda. (72.620.735/0001-29), para tornar insubsistentes em relação à empresa os itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.3.4 do Acórdão 2391/2018-TCU-Plenário e o item 9.2 do Acórdão 472/2019-TCU-Plenário ; 9.2. estender os efeitos deste acórdão ao responsável Williames Pimentel de Oliveira (XXX.341.442-XX), com fundamento no art. 281 do Regimento Interno/TCU, para tornar insubsistentes em relação ao ele os itens 9.1.3 e 9.3.3 do Acórdão 2391/2018-TCU-Plenário e aplicar ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo- se, em relação ao responsável, a íntegra dos demais itens do Acórdão 2391/2018-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes, à Fundação Nacional de Saúde, à Procuradoria da República do Distrito Federal e aos demais interessados.